Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. delito previsto no artigo 155, §1o e §4o, IV, do Código Penal. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA por internação em comunidade terapêutica para tratamento de dependência química COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe.
3. Revela-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão da evidente ineficácia da providência, mormente quando demonstrado o elevado grau de periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva.
4. O paciente poderá requerer a sua inclusão no programa de tratamento de toxicômano disponibilizado pelo sistema prisional do Distrito Federal, de modo que a segregação não representa qualquer obstáculo à realização dos tratamentos médicos necessários à sua reabilitação.
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.